Tribunal: TJSP
Processo: 2112491-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2112491-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
JOSÉ MAGNO RIBEIRO SIMÕES e Paciente AFONSO PAULO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112491-18.2020.8.26.0000 -Voto no 38.047
2
HC no:
2112491-18.2020.8.26.0000
Comarca:
São José dos Campos
Impetrante:
Adv. José Magno Ribeiro Simões
Paciente:
Afonso Paulo Mendes
Voto no 38.047
1. O presente habeas corpus foi impetrado pelo advogado José Magno Ribeiro
Simões em benefício de Afonso Paulo Mendes, sob a alegação de que o paciente está a
sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo da 3a Vara Criminal
da Comarca de São José dos Campos.
Ao que consta da inicial, o paciente foi preso em flagrante em 16 de maio de 2020
por suposta prática do crime de tráfico de drogas.
O Juízo a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante ante a não
apresentação perante a autoridade judiciária competente. Alega que, por tais motivos, a
defesa do paciente impetrou habeas corpus perante o Juízo de primeiro grau, que não foi
acolhido. Aduz que, requerida a concessão da liberdade provisória, a MMa Juíza a quo
indeferiu o pedido, convertendo a prisão em flagrante em preventiva. Afirma que não há
no sistema nenhuma informação sobre a ocorrência da prisão, uma vez que, em pesquisa
realizada, não há ação penal, mas tão somente o HC impetrado. Assevera que o Boletim
de Ocorrência somente foi lavrado mais de 10 horas após a prisão, o que faz crer que o
flagrante não foi devidamente comunicado. Ademais, trata-se de crime cometido sem
violência ou grave ameaça, além do fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação
lícita, não havendo indícios de que, em liberdade, ele oferece risco à persecução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112491-18.2020.8.26.0000 -Voto no 38.047
3
Aliás, o paciente nega o cometimento do delito. Por fim, alega que o paciente faz jus a
responder ao processo em liberdade ante a pandemia do coronavírus, pois o
encarceramento
o
sujeita
à contaminação pela COVID-19. Portanto, ante o
pronunciamento do Poder Judiciário, através da Recomendação no 62/2020, faz jus o
paciente a ser colocado em liberdade. Requer, por tais motivos, a concessão da ordem
para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida.
Prestou informações a Autoridade apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. É caso de denegação da ordem.
Inicialmente, de se notar que a ação penal está devidamente cadastrada, bastando,
para tanto, a consulta ao sistema, referente aos processos do primeiro grau (ação no
1500665-36.2020.8.26.0617).

Em que pese a ausência das peças principais, consta da inicial que “a polícia militar
em patrulhamento de rotina realizou abordagem ao veículo do suspeito sendo com ele encontrado o
valor de mais de seis mil reais em dinheiro e no porta-malas do veículo uma mala de viagem
contendo roupas diversas e dois tijolos de maconha, além de dois aparelhos celulares.
Informalmente, Afonso teria admitido a propriedade da droga.”1
Tais elementos encontram base na investigação. Há, pois, indícios de
autoria, os quais configuram o fumus boni juris.
No mais, as alegações da impetração relativas à subsunção da conduta do
1 Fl. 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112491-18.2020.8.26.0000 -Voto no 38.047
4
paciente, sob o enfoque do não cometimento do delito, são pertinentes ao próprio mérito
da ação penal, não se adequando aos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
Inegável, também, o periculum in mora.
O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, razão pela qual a
Constituição Federal, embora tenha permitido que o legislador ordinário elencasse os
crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico àqueles delitos.
No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é particularmente
aguda, considerando-se a quantidade da droga encontrada, a grande quantia em dinheiro
e as circunstâncias da prisão.
Ademais, constou ainda da decisão de primeiro grau, “Trata-se de indivíduo
portador de antecedentes criminais, havendo registro de condenação por roubo (fls. 33).”
A reiteração criminosa evidencia a periculosidade e, prima facie, é fundamento
suficiente à negativa de liberdade, pois denota a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública.
Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos de
periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da ordem
pública.
Outrossim, de ver-se que a legislação processual penal impõe a imediata
apresentação do preso à autoridade policial com atribuição para lavrar o respectivo auto
de prisão em flagrante, ao passo que a Constituição Federal determina tão somente que a
segregação de qualquer pessoa e o local onde se encontra sejam comunicados ao juiz
competente.
No mais, decretada a prisão preventiva com fundamento na presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112491-18.2020.8.26.0000 -Voto no 38.047
5
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não mais subsiste a prisão em
flagrante, mostrando-se superada a questão relativa à sua regularidade.
Por fim, no que se refere ao pedido para que o paciente seja colocado em liberdade
ou em prisão domiciliar em decorrência da pandemia do coronavírus, muito embora a
Recomendação no 62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça, sugira medidas visando à
redução dos riscos epidemiológicos com relação à disseminação do vírus, não há como
afirmar que o paciente faça jus à concessão da liberdade.
Nos termos do artigo 4o, inciso I, alínea “b”, da supracitada Recomendação2,
inexiste comprovação de que o paciente se encontra em unidade com superlotação e
desprovida de equipe de saúde.
No mais, não consta integre o paciente grupo de risco, nem há prova das
condições em que custodiado.
Assim, em que pese a preocupante situação de pandemia gerada pela COVID-19,
indispensável, prima facie, especialmente para a garantia da ordem pública, a manutenção
da custódia cautelar.
4. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador
2 Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerem as seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-
se:
(...)
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de
instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; (...)